Tribunal: STF
Processo: RE 1528857
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado, na parte que interessa (Doc. 76):



    “APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON - (...) Multa aplicada em conformidade com a Portaria PROCON nº 57/2019 - Aplicação da taxa SELIC, ainda que não se trate de crédito tributário - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 83), foram rejeitados mantendo-se o acórdão recorrido no ponto em que determinou “que a variação dos encargos de mora do débito não supere a taxa SELIC” (Doc. 84).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 85), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/SP alega violação ao art. 3º da EC 113/2021, pois o acórdão recorrido “determinou a incidência, à multa administrativa aplicada pelo PROCON, da Taxa SELIC, por força do advento do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21” (Doc. 85, fl. 3). 



    Aduz que o acórdão recorrido interpretou de forma equivocada o “teor do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, a qual se aplica tão somente às condenações judiciais sofridas pela Fazenda Pública. Ora, não é disso que se trata no presente feito! Cuida-se, aqui, dos índices de atualização aplicáveis a multa administrativa imposta pela Fundação PROCON com fundamento em seu poder de polícia consumerista” (Doc. 85, fl. 6). 



    Defende, ainda, a inaplicabilidade ao caso do entendimento firmado na ADI 442, por se tratar de multa administrativa, logo crédito não tributário. 



    Requer, por fim, o provimento do presente recurso, “para que seja reconhecida a inaplicabilidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21 e da Taxa SELIC ao caso em tela, ratificando-se os índices de correção monetária e juros moratórios aplicados pelo PROCON (IPCA-e + 1% ao mês)” (Doc. 85, fl. 7).



    Em seguida, o RE foi admitido pela Corte de origem (Doc. 99).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 85, págs. 4-5):



    “2. REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO QUE TEM POTENCIAL DE AFETAR A FORMA DE CÁLCULO DE TODAS AS MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PODER PÚBLICO EM TODOS OS NÍVEIS DA FEDERAÇÃO 



    Concretizando o quanto previsto pelo art. 102, §3º da Constituição Federal, o art. 1.025, §1º do Código de Processo Civil enuncia a repercussão geral da questão constitucional como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário interposto perante este Supremo Tribunal Federal. Referido dispositivo legal qualifica a repercussão geral como a relevância da questão constitucional do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Não há dúvidas de que o presente caso apresenta a necessária repercussão geral, na medida em que a decisão a ser proferida no presente recurso tem o potencial de afetar de forma significativa a atividade de polícia administrativa desempenhada pelo Poder Público em todos os níveis da Federação. 



    Com efeito, o v. Acórdão recorrido, atribuindo interpretação errônea ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, determinou que a multa administrativa aplicada pelo PROCON/SP – fundação pública estadual à qual incumbe o exercício do poder de polícia consumerista e a aplicação de sanções aos fornecedores infratores – deve ser atualizada pela Taxa SELIC.



    Por óbvio, o entendimento a ser esposado por esta Corte no presente recurso balizará não apenas a atuação do PROCON/SP, mas de todos os órgãos públicos que exerçam poder de polícia e com competência para aplicação de multas administrativas – consumeristas, ambientais, sanitárias etc. E isso, em todos os níveis da Federação. 



    Portanto, invoca-se, aqui, controvérsia que interessa não somente às partes, mas a toda a Administração pública, seja federal, estadual ou municipal, que inevitavelmente se depara com a questão referente à forma de atualização das multas administrativas aplicadas quando do exercício do poder de polícia. 



    Demonstrada, portanto, a repercussão geral da questão constitucional ora invocada.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a multa administrativa imposta deve ser corrigida pela Taxa SELIC, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 76, fl. 10):



    “Por fim, com relação aos critérios de cálculo dos juros de mora e correção monetária, assiste razão o apelo da parte autora. 



    É certo que os créditos objeto das Certidões de Dívida Ativa em questão não possuem natureza tributária. Entretanto, deve ser aplicado ao caso, por simetria, o entendimento fixado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou inconstitucional a interpretação e aplicação que estava sendo dada pelo Estado aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/1989, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/2009, sem alterá-los gramaticalmente. 



    Na ocasião, foi determinado que o alcance valorativo dos dispositivos deve ser adequado à Constituição Federal, ou seja, que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim:



    (...)



    No mesmo sentido é o disposto pela Lei Federal nº 10.522/2002, que “dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências” 



    (...)



    Dessa forma, merece ser parcialmente reformada a r. sentença recorrida, tão somente para determinar que a variação dos encargos de mora do débito não supere a taxa SELIC. ”



    A pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE. 



    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa administrativa. Natureza não tributária. Índice de atualização monetária. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção da execução. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.509.839-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 5/11/2024)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. MULTA ADMINISTRATIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021.“ (RE 1.497.261/SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 5/12/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente